Tribunal: TJSP
Processo: 2018863-04.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de suspensão da ordem de despejo. Suposta omissão, obscuridade e contradição. Vícios inexistentes.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de suspensão da ordem de despejo. Suposta omissão, obscuridade e contradição. Vícios inexistentes.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses ou dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.